Tribunal: TJSP
Processo: 1016872-37.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda de imóvel – Comissão de corretagem e taxa SATI - Ilegitimidade passiva da corré (LPS Campinas) reconhecida na sentença – Inviabilidade – Empresa que participou da relação negocial entre as partes e integra a cadeia de consumo – Responsabilidade solidária reconhecida – Art. 7o, parágrafo único, do CDC - Legitimidade passiva da incorporadora – Entendimento

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda de imóvel – Comissão de corretagem e taxa SATI - Ilegitimidade passiva da corré (LPS Campinas) reconhecida na sentença – Inviabilidade – Empresa que participou da relação negocial entre as partes e integra a cadeia de consumo – Responsabilidade solidária reconhecida – Art. 7o, parágrafo único, do CDC - Legitimidade passiva da incorporadora – Entendimento de recurso repetitivo - Comissão de corretagem – Validade da transferência ao consumidor – Entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo – Hipótese em que o autor foi previamente informado sobre a cobrança – Restituição indevida - Devolução em dobro do valor da taxa SATI – Inviabilidade – Inocorrência de comprovação da má-fé das rés - Honorários de advogado – Sucumbência – Rés ficaram vencidas em parte mínima do pedido - Condenação do autor – Admissibilidade - Sentença reformada em parte – Honorários recursais majorados – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO – RECURSO DA CORRÉ PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000730556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016872-37.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
RENATO BERNARDINO SILVA, é apelado/apelante VECCON PRIME
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. e Apelado LPS CAMPINAS
CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do Autor e
deram parcial provimento ao recurso da Corré. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016872-37.2014.8.26.0114 -Voto no 1794
e
2
Apelação Cível no 1016872-37.2014.8.26.0114
Apelante/Apelado: Renato Bernardino Silva
Apelado: LPS Campinas Consultoria de Imóveis Ltda
Apelado/Apelante: Veccon Prime Empreendimentos Imobiliarios SPE Ltda.
Comarca: Campinas
Voto no 1794
CONTRATO – Compromisso de compra e venda de imóvel –
Comissão de corretagem e taxa SATI - Ilegitimidade passiva
da corré (LPS Campinas) reconhecida na sentença –
Inviabilidade – Empresa que participou da relação negocial
entre as partes e integra a cadeia de consumo –
Responsabilidade solidária reconhecida – Art. 7o, parágrafo
único, do CDC - Legitimidade passiva da incorporadora –
Entendimento de recurso repetitivo - Comissão de corretagem
– Validade da transferência ao consumidor – Entendimento do
STJ firmado em sede de recurso repetitivo – Hipótese em que o
autor foi previamente informado sobre a cobrança –
Restituição indevida - Devolução em dobro do valor da taxa
SATI – Inviabilidade – Inocorrência de comprovação da má-fé
das rés - Honorários de advogado – Sucumbência – Rés
ficaram vencidas em parte mínima do pedido - Condenação do
autor – Admissibilidade - Sentença reformada em parte –
Honorários recursais majorados – RECURSO DO AUTOR
IMPROVIDO – RECURSO DA CORRÉ PROVIDO EM
PARTE.
Apelações contra sentença que julgou extinto o processo,
sem exame de mérito, em relação à corré LPS Campinas Consultoria de Imóveis Ltda.,
por ilegitimidade passiva, e condenou a corré Veccon Prime a devolver o valor pago a
título de taxa SATI, de forma simples, com correção monetária desde o desembolso e
juros de mora a partir da citação.
O autor sustenta que não foi previamente informado sobre
a cobrança da comissão de corretagem, requerendo a devolução em dobro de valores,
inclusive do valor pago a título de taxa SATI.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016872-37.2014.8.26.0114 -Voto no 1794
e
3
A corré Veccon afirma que não responde pela cobrança de
comissão de corretagem e taxa SATI, asseverando que LPS Campinas Consultoria de
Imóveis Ltda. é parte legítima para compor o polo passivo. Requer, alternativamente,
que seja reconhecida a responsabilidade solidária das rés. Entende que o autor ficou
vencido em maior parte dos pedidos, razão pela qual responde pelo pagamento, por
inteiro, das verbas de sucumbência. Pede, alternativamente, a sucumbência recíproca.
Recursos tempestivos, com preparo e contrarrazões (fls.
294/297, 298/311 e 312/317).
É o relatório.
Inicialmente, afasta-se a ilegitimidade passiva de LPS
Campinas Consultoria de Imóveis Ltda., reconhecida na sentença.
Isso porque os documentos de fls. 131/135 revelam que
referida empresa participou da relação negocial entre as partes.
Logo, ela integra a cadeia de consumo, devendo, por
conseguinte, ser reconhecida sua responsabilidade solidária, nos termos dos arts. 7o,
parágrafo único, do CDC.
Nesse sentido:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
PARCIAL PROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO DAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016872-37.2014.8.26.0114 -Voto no 1794
e
4
RÉS - ACOLHIMENTO EM PARTE - Preliminar de
ilegitimidade afastada - Legitimidade passiva de todas as
empresas rés, que atuaram em parceria na construção e
venda do imóvel - ... DERAM PARCIAL PROVIMENTO
AO
RECURSO.
(Apelação
no
1018424-03.2015.8.26.0405, Re. Des. Alexandre Coelho,
06/09/2019) (g.n)
Rejeita-se a arguição de ilegitimidade passiva da
incorporadora, nos termos do entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo,
conforme segue:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL
E
DO
CONSUMIDOR.
PROCESSUAL
CIVIL.
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA.
VENDA
DE
UNIDADES
AUTÔNOMAS
EM
ESTANDE
DE
VENDAS.
CORRETAGEM.
CLÁUSULA
DE
TRANSFERÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO
AO
CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE.
TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA
DA INCORPORADORA. VALIDADE DA CLÁUSULA.
SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA
(SATI).
COBRANÇA.
DESCABIMENTO.
ABUSIVIDADE. 1. TESE PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 1.1. Legitimidade passiva 'ad
causam' da incorporadora, na condição de promitente-
vendedora, para responder pela restituição ao consumidor
dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de
taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016872-37.2014.8.26.0114 -Voto no 1794
e
5
que se alega prática abusiva na transferência desses
encargos ao consumidor. 2. CASO CONCRETO: 2.1.
Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a
preliminar de ilegitimidade.” (REsp 1.599.511/SP).
Quanto à comissão de corretagem, a matéria foi objeto de
análise pelo Superior Tribunal de Justiça em procedimento de recurso repetitivo, que
passou a adotar a seguinte tese:
(...)2.2. "Validade da cláusula contratual que transfere ao
promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem nos contratos de promessa de compra e venda
de unidade autônoma em regime de incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço
total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque
do valor da comissão de corretagem" (tese firmada no
julgamento do REsp 1.599.511/SP). (...) (REsp n°
1.551.951/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
Segunda
Seção,
julgado
em
24.08.2016)
No caso, ao alegar na petição inicial que emitiu cheques
para pagamento da comissão de corretagem, o autor admitiu que tomou ciência prévia
da cobrança.
Veja-se ainda que ele assinou documentos que informam a
contratação da comissão de corretagem e os respectivos valores, como pedido de
reserva e planilha de cálculo (fls. 131/132).
Como se vê, há nos autos elementos suficientes indicando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016872-37.2014.8.26.0114 -Voto no 1794
e
6
que o autor foi previamente informado sobre a cobrança de comissão de corretagem,
não se vislumbrando infringência ao art. 6o, inciso III, do CDC.
Nem se argumente que houve venda casada, tendo em
vista que o autor não esclareceu nos autos o que o impediu de procurar outro
empreendimento caso não concordasse com a cobrança.
Inviável, portanto, a restituição de valores pretendida pelo
autor.
Também não prospera a devolução em dobro do valor
pago a título de taxa SATI.
De acordo com o art. 42, parágrafo único, do CDC, o
consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à devolução em dobro do que pagou
em excesso desde que comprove que a cobrança foi feita de modo vexatório.
Na hipótese dos autos, não há prova da má-fé das rés.
Nos termos da súmula 159 do STF:
A cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às
sanções do art.1531 do Código Civil.
Logo, a devolução do valor da taxa SATI será de forma
simples e não em dobro.
O autor decaiu do pedido em relação à restituição do valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016872-37.2014.8.26.0114 -Voto no 1794
e
7
da comissão de corretagem e à devolução em dobro de valores, ao passo que as rés
ficaram vencidas em relação à restituição do valor da taxa SATI, de forma simples.
Como se vê, as rés ficaram vencidas em parte mínima do
pedido, razão pela qual arcará o autor com o pagamento, por inteiro, das custas e
despesas processuais, além de honorários de advogado fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Em razão do trabalho desenvolvido em grau de recurso,
majora-se a verba honorária devida ao advogado das rés para 20% sobre o valor da
condenação (art. 85, § 11, do CPC).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso do autor, e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da corré, para
afastar a extinção do processo em relação à corré LPS Campinas Consultoria de Imóveis
Ltda. e condenar o autor a pagar, por inteiro, as verbas de sucumbência, mantendo-se,
no mais, a respeitável sentença de primeiro grau.
Benedito Antonio Okuno
Relator